Tribunal: TJDFT
Processo: 0732764-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732764-94.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: VILSON FILO REPRESENTANTE LEGAL: GENI COGO FILO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMIL ASSISTêNCIA MéDICA INTERNACIONAL S.A. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por VILSON FILO: “Anote-se o nome da esposa como representante, dada a incapacidade momentânea para prática dos atos pelo autor. Nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC, § 3o "A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial". Nesse sentido, estabelece o art. 165 do aludido código que "Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição". Tais profissionais poderão ser cadastrados no Tribunal ou mesmo compor quadro próprio, mediante ingresso por concurso público, conforme o art. 167 e parágrafos, do CPC. Entretanto, como até o presente momento não houve a estruturação do quadro de conciliadores e mediadores na justiça do Distrito Federal para atender à nova realidade processual, seja por meio de cadastro, seja por meio de carreira específica, não se mostra viável - à luz dos princípios da efetividade da atividade jurisdicional e razoável duração do processo (art. 5o, LVXXIII, da Constituição da República) - a designação de audiência inaugural na forma do art. 334 do CPC. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 do CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local, conforme exegese do art. 139, incisos I, II, V e VI, do CPC. Destarte, postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação. Passo à análise da tutela de urgência. Trata-se de pedido formulado por usuário de plano de saúde em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Pede que seja determinado à requerida "no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), autorize e arque com todas as despesas necessárias à realização da cirurgia cardíaca do autor Plastia Valvar Mitral/Implante de MITRACLIP®, com inclusão de todos os materiais indispensáveis ao procedimento, nos exatos termos dos laudos, relatórios e requisição médica, onde o paciente encontra-se internado na UTI do Hospital Brasília". Decido. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. No que concerne, à probabilidade do direito do autor, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes. Além disso, entre os serviços cobertos estão os procedimentos cirúrgicos e exames complementares e serviços auxiliares de diagnose e de terapia, tratamentos especializados e procedimentos especiais, quando feitos por recomendação médica expressa e específica (ID 103674787). O perigo de dano é latente, pois o autor encontra-se internado em UTI aguardando a execução do procedimento, sendo que a cirurgia, sob modelo convencional, implicaria em elevadíssimo risco de vida ao paciente. Desse modo, os procedimentos listados, se não para garantir nesse momento a vida, pelo menos garante a integridade física do paciente, acometido por doença grave, com fundamento no direito à saúde deferido à iniciativa privada, que ao tomar para si, mediante remuneração, a prestação de assistência à saúde (art. 199 da Constituição e art. 10-A da Lei n. 9.656/98), deve fazê-lo nos moldes a garantir a vida digna a seus usuários. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no sentido de que os planos de saúde podem limitar a cobertura a certas patologias, mas não podem limitar o tipo de material/procedimento para seu adequado tratamento, nos moldes indicados pelo médico assistente do paciente. Dessa forma, é abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Cabe ao médico assistente, com exclusividade, a definição do melhor caminho a seguir para o tratamento da patologia, com base nos conhecimentos técnicos e especializados na área. Se a doença tem cobertura no plano contratado, o plano de saúde é obrigado a cobrir todos os custos necessários para tratá-la. Ademais, o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo e não pode ser utilizado como fundamento para obstar o correto tratamento dos usuários dos serviços privados de saúde, sob pena de ser configurado abuso de direito por parte dos planos de saúde. Sobre a garantia de oferta do mesmo procedimento já se manifestou este TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PROCEDIMENTO DE TROCA VALVAR MITRAL/IMPLANTE DE MITRACLIP. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte ré, em sede de contestação, não apresentou determinada fundamentação, que só veio a ser exposta nas razões do apelo, o Tribunal não pode conhecer do recurso, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual. 2. É consabido que para a configuração da litispendência é indispensável a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 337, § 2o, do CPC, quais sejam, identidade de partes, causa de pedir e pedido. Não se verificando a tríplice identidade preconizada no referido artigo, deve ser rejeitada a preliminar de litispendência. 3. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Como se trata de plano de saúde de autogestão, a questão deve ser solucionada com aplicação da boa-fé contratual e sua função social, previstas nos arts. 421 e 422, do CC, e as disposições da Lei no 9.656/98. 4. As provas juntadas aos autos demonstram que a parte autora, beneficiária do plano de saúde mantido pela ré, falecida durante o curso da demanda, era portadora de cardiomiopatia chagásica forma congestiva e arritmogênica, associada a insuficiência mitral severa, necessitando do procedimento de Troca Valvar Mitral/Implante de MITRACLIP, conforme prescrito pelo médico responsável. 5. É injustificável a recusa do plano de saúde em autorizar e custear o procedimento de Troca Valvar Mitral/Implante de MITRACLIP, necessário ao tratamento prescrito pelo médico responsável, sob o argumento de que não consta na relação prevista na Resolução Normativa 387, da ANS. Isso porque, o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. 6. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 7. É ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em autorizar e custear o procedimento de Troca Valvar Mitral/Implante de MITRACLIP, que era indispensável ao tratamento da segurada, conforme prescrito pelo médico responsável. 8. Quanto aos danos morais, não restam dúvidas de que a recusa indevida de cobertura do seguro de saúde em autorizar e custear o tratamento cirúrgico necessário ao tratamento da parte autora é passível de gerar danos morais. 9. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1356308, 07009374820208070017, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a negativa de procedimento conforme demonstrado no ID 103674788 mostra-se desarrazoada. Ademais, não há impossibilidade de reversão da decisão porquanto, se ao final da instrução ficar comprovada a ausência de direito, nada impede que a parte requerida pleiteie a respectiva indenização para fazer frente aos custos do procedimento. Ante o exposto DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize os procedimentos para realização da cirurgia cardíaca "Plastia Valvar Mitral/Implante de MITRACLIP®", com todos os materiais que se fizerem necessários, no prazo de 2 (dois) dias corridos, contados da ciência da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite provisório de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).” A Agravante sustenta que o fornecimento de alguns materiais ligados ao ato cirúrgico não tem cobertura obrigatória no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS nem nas Diretrizes de Utilização previstas na Resolução ANS 465/2021. Salienta que a medida concedida é irreversível. Conclui pela ausência da probabilidade do direito do Recorrido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (29886552). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O fato de alguns materiais e procedimentos do ato cirúrgico não estarem compreendidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não induz, por si só, à ausência do direito subjetivo do Agravado à cobertura contratual. As Diretrizes de Utilização – DUTs são instituídas a partir de referenciais científicos, porém é preciso não perder de vista que são voltadas, primordialmente, a assegurar os melhores ganhos e resultados clínicos para os pacientes. Logo, não podem ser consideradas parâmetros inflexíveis quando o caso concreto contém particularidades que recomendam o procedimento prescrito, ainda que não se enquadre exatamente à DUT respectiva. Inequívoca, pois, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Recorrido. O risco de dano, a seu turno, é evidenciado pelo relatório médico que demonstra a gravidade da doença e a urgência do tratamento prescrito, verbis: “Ao convênio AMIL O Vilson Filó encontra-se internado na UTI do Hospital Brasília, com quadro de insuficiência valvar mitral severa, IRA, em hemodiálise, com indicação de intervenção percuntanea para tratamento da insuficiência mitral (Plastia Valvar Mitral/Implante de MITRACLIP, devido à menor morbimortalidade deste procedimento conforme literatura abaixo listada.), por ser o tratamento cirúrgico convencional, sob circulação extracorpórea, de altíssimo risco para o paciente (paciente com disfunção do ventrículo direito progressiva, o que eleva sobremaneira o risco de morte cirúrgica) = STS Risk Score calculado para a paciente (mortalidade 14,38%; morbimortalidade 52,61%; Ventilação prolongada 49,6%; Reoperação 10,56%). Euro Score: Mortalidade 35,19%; ADHERE: alto risco 19.8-21,9%; Mortality Risk from ADHF -- Insuficiência Mitral acentuada – ruptura de cordoalhas -- Insuficiência Renal Aguda. Pelo exposto, solicito que seja corrigida a autorização emitida autorizando-se os materiais corretos para o procedimento proposto em caráter de emergência, dado o alto risco de evento cardíaco maior e morte.” É de se destacar que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator